Tribunal: TJMT
Processo: 1072489-61.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072489-61.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ALCIRENE FERREIRA MACHADO - CPF: 769.457.072-53 (RECORRENTE), ALEXANDRE CANTO MELO - CPF: 357.931.552-87 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA - CNPJ: 02.974.456/0008-54 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por ALCIRENE FERREIRA MACHADO contra sentença proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Cuiabá, que extinguiu o processo sem resolução de mérito por incompetência absoluta, reconhecendo a complexidade da causa que demandaria perícia contábil, incompatível com o rito dos Juizados Especiais, id. 218259595.

2. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar ação revisional de contrato bancário que demanda apuração da abusividade de juros remuneratórios mediante realização de perícia contábil.

3. A recorrente pretende a revisão dos juros remuneratórios pactuados na Cédula de Crédito Bancário no 135777553, firmada em 18/09/2025 para financiamento de motocicleta Honda CG 160 Start, alegando que a taxa de juros contratada de 50,61% ao ano seria abusiva por superar quase o dobro da taxa média de mercado, estimando cobrança indevida de R$ 4.582,19, com base em laudo pericial contábil particular apresentado com a inicial, id. 361026381.

4. A pretensão revisional de juros remuneratórios exige análise técnica das cláusulas contratuais e dos encargos aplicados, com verificação da taxa praticada e sua comparação com a taxa média de mercado à época da contratação, elementos que demandam conhecimento técnico específico em contabilidade e matemática financeira, análise que transcende a simplicidade procedimental dos Juizados Especiais.

5. O fato de a recorrente ter apresentado laudo pericial particular não supre a necessidade de produção de prova técnica em contraditório, pois o laudo unilateral não vincula o juízo nem dispensa a possibilidade de impugnação técnica pela parte contrária, permanecendo a complexidade da matéria inalterada.

6. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso orienta-se no sentido de que a complexidade da causa para fins de fixação da competência dos Juizados Especiais é aferida pelo objeto da prova necessária ao deslinde da controvérsia, conforme estabelece o Enunciado 54 do FONAJE: "
a menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material
".

7. O Enunciado 70 do FONAJE dispõe expressamente que "
as ações nas quais se discute a ilegalidade de juros não são complexas para o fim de fixação da competência dos Juizados Especiais, exceto quando exigirem perícia contábil
", hipótese que se verifica no presente caso.

8. Nesse sentido, é o entendimento da Turma Recursal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. (...) 1. A ação revisional de contrato bancário que exige apuração de abusividade de juros remuneratórios mediante perícia contábil é incompatível com o rito dos Juizados Especiais, por envolver matéria complexa. 2. A incompetência absoluta do Juizado Especial, por complexidade da causa, pode ser reconhecida de ofício, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito. (...) (N.U 1006250-60.2025.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 13/03/2026)”

9. A necessidade de dilação probatória complexa, especialmente mediante perícia contábil, revela incompatibilidade com o rito célere e simplificado dos Juizados Especiais, que se regem pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece o artigo 2o da Lei no 9.099/95.

10. A sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95, devendo a presente súmula de julgamento servir de acórdão.

11. Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

12. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, ficando suspenso diante da gratuidade da justiça deferida.

13. É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026